Tribunal: TJDFT
Processo: 0005842-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005842-48.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALMIR BATISTA SOUTO, LAURA REGINA GONCALVES BRAGA, CHARLES JOSE COUTO DAMASCENO, ERNANI VELOSO CANTANHEDE, JOAO GUALBERTO SANTANA, JOSE AFONSO SOARES DIAS, JOSE MACARIO LIMA, KLEBER FEDELIS GODINHO, MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DE SOUSA RIBEIRO, RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor JOAO GUALBERTO SANTANA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto